Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-45.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais - Cobrança de valores em razão de supostas irregularidades em medidor de energia elétrica, que teriam provocado registro a menor do consumo – Constatação de desvio de fases e rompimento do lacre do relógio medidor – Inspeção realizada em relógio instalado no interior da

Ementa:

Fornecimento de energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais - Cobrança de valores em razão de supostas irregularidades em medidor de energia elétrica, que teriam provocado registro a menor do consumo – Constatação de desvio de fases e rompimento do lacre do relógio medidor – Inspeção realizada em relógio instalado no interior da residência e acompanhada por consumidor, que assinou o TOI –Ré que demonstrou a regularidade da cobrança, em razão da constatação de consumo maior que o registrado – Aplicação do art. 373, II do CPC e art. 6a do CDC – Cerceamento de defesa não caracterizado e ineficácia da realização da prova pericial (indireta), que não vai conduzir a alteração do resultado do julgamento proferido – Ação julgada improcedente – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido.